Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704688-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., ADRIANA BENEDITO BORGES RECORRIDO: ADRIANA BENEDITO BORGES, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Vistos, etc. Por intermédio da decisão de ID 502276388, determinei a intimação da autora/exequente/recorrente para que comprovasse a alegada situação de hipossuficiência. Ao ID 50431845, a exequente apresentou cópias de holerites (ID 50431846, ID 50431848 e ID 50431849), bem como de carteira de trabalho digital (ID 50431847). Contudo, entendo que a suposta miserabilidade jurídica ainda não se encontra suficientemente comprovada, sobretudo diante do vultoso limite de cartão de crédito de que dispõe a exequente, o qual, de acordo com as regras de experiência, é, aparentemente, incompatível com a remuneração que alega perceber mensalmente. Isso posto, intime-se a exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente extratos bancários detalhados dos últimos 3 (três) meses, bem como declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito